Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735669-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: ALDENITA TAVARES DE LIMA, DUCILA LINO DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos ao ID 35215679. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator